Tribunal: TJMT
Processo: 1040244-59.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040244-59.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FERREIRA DA COSTA - CPF: 406.668.401-72 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – VALOR ARBITRADO DISTANCIADOS DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

O valor da reparação por danos morais comporta alteração quando estipulado em desconformidade com a jurisprudência, e

insuficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito e
Indenização por Danos Morais julgada procedente para
declarar inexistente a dívida de R$612,70
e
determinar que a ré pague à autora danos morais de R$4.000,00, com juros de mora a partir d
o evento danoso
e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante requer a
majora
ção da quantia definida para a reparação
alegando que a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por
débito indevido causou danos que justificam
o aumento do valor da reparação.

A apelada não apresentou contrarrazões (Id 245380163).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o recurso impugna apenas o valor arbitrado como danos morais, postulando a sua majoração, sob o argumento de que se mostra aquém do razoável, pois não foram observados os princípios da
r
azoabilidade e
p
roporcionalidade.

Constata-se que o nome d
a
apelante foi inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$
612
,
70
, apesar de
não
ter celebrado o contrato mencionado.

O montante fixado para a indenização deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de
tornar
a medida
inócua
.

Os R$
4
.000,00 definidos na sentença comportam majoração para R$10.000,00, pois estão abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal quando o ressarcimento resulta da inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito.

A propósito
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral.
Inviabilidade.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais),
o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
”
(
AgRg
no
AREsp
314.892/SC, Rel. Min.
Marci

Buzzi
, 4ª Turma,
julg
. 17/11/2015,
DJe
24/11/2015).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 4. Agravo Regimental da desprovido.
”

(
AgRg
no
AREsp
489.317/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014,
DJe
27/05/2014)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso

para
majorar a indenização para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024